Tribunal: TJES
Processo: 0001258-59.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Fiança; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001258-59.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por José Carlos Rosa contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:
(i) verificar a alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo específico;
(ii) análise da excludente de ilicitude do estado de necessidade;
(iii) ocorrência de bis in idem na valoração da reincidência e maus antecedentes;
(iv) possibilidade de preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência;
(v) fixação de regime inicial aberto;
(vi) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato e exige apenas dolo genérico. A confissão do apelante comprova o dolo e a materialidade do crime.
4. A tese de estado de necessidade não se sustenta, pois ausente a atualidade ou iminência do perigo no momento do porte da arma.
5. Não há bis in idem na dosimetria, já que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inviabilizando qualquer aumento em razão de antecedentes.
6. Correta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, conforme tese fixada no STJ (Tema 585).
7. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e Súmula 269 do STJ.
8. A substituição da pena é inviável diante da reincidência e do histórico do apelante, que revela comportamento incompatível com a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001258-59.2022.8.08.0007

APELANTE: JOSÉ CARLOS ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JOSÉ CARLOS ROSA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 15330165), a defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de lesar a incolumidade pública; b) a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que o apelante teria agido para se defender de agressão prévia; c) a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, pela valoração da mesma condenação como maus antecedentes e reincidência; d) a necessidade de preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência; e) a fixação do regime inicial aberto; e f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões (Id. 15330167), rebateu as teses defensivas e pugnou pela manutenção integral do
decisum
condenatório.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 16224128), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Presente os pressupostos de análise do recurso, passo à análise do mérito.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de dezembro de 2022, por volta das 17h30min., na rua Pedro Alvares Cabral, bairro São Vicente, Baixo Guandu/ES, o denunciado JOSÉ CARLOS ROSA portava 01 (uma) arma de fogo tipo revolver marca TAURUS, calibre 22, numeração 33061, com 06 (seis) munições intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contextualizando os fatos, a Polícia Militar recebeu via rádio a informação de que um indivíduo de blusa regata e bermuda azul estaria a pé, com uma arma de fogo em mãos, nas redondezas da BR 259, próximo ao Ibiza e como não foi informado o local com exatidão, os militares começaram a patrulhar as redondezas do local indicado, entretanto não obtiveram êxito. Posteriormente, em patrulhamento, localizaram o denunciado no bairro São Vicente, e no momento da abordagem ele se encontrava com a referida arma na cintura, e ao ser indagado sobre o delito, o denunciado relatou que foi agredido por um cidadão cujo o nome é César e, este indivíduo estaria armado e, por esta razão o denunciado foi até a sua residência buscar a arma, na tentativa de se defender.

Primeiramente, Sustenta a defesa a atipicidade da conduta, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo específico do apelante de atentar contra a incolumidade pública.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão da arma de fogo, Laudo de Exame na Arma de Fogo que atestou sua eficiência, bem como pela prova oral colhida, em especial a confissão do próprio apelante em juízo, que admitiu portar o armamento.

É sabido que o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, é classificado pela doutrina e pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores como crime de perigo abstrato e de mera conduta.

Eis a jurisprudência do STJ:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito. (
STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)”

Isso significa que a sua consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo (no caso, "portar"), sendo irrelevante a demonstração de um perigo concreto ou de uma finalidade específica por parte do agente.

O bem jurídico tutelado é a segurança coletiva, e a lei presume, de forma absoluta, o perigo gerado pela conduta de portar arma sem autorização.

Para a configuração do tipo subjetivo, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita, ou seja, de portar a arma de fogo sabendo que o faz sem a devida autorização.

No caso dos autos, o dolo genérico do apelante é manifesto, extraindo-se de sua própria confissão judicial, na qual admitiu que, após um desentendimento, tomou a decisão deliberada de ir até sua casa, apanhar o revólver e sair com ele à rua. A sua intenção ulterior, ainda que fosse de defesa, é irrelevante para a tipificação do crime e não se encontra dentro das hipóteses de excludentes de culpabilidade.

Portanto, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal, não havendo que se falar em atipicida
de.

A defesa invoca ainda a excludente de ilicitude do estado de necessidade, argumentando que o apelante agiu para se defender de uma agressão prévia.

A tese é juridicamente insustentável.

Para a configuração do estado de necessidade, o art. 24 do Código Penal exige, dentre outros requisitos, a existência de um perigo
atual,
(
que está acontecendo) ou
iminente
(prestes a ocorrer).

A dinâmica fática, descrita pelo próprio apelante, afasta por completo a atualidade ou iminência do perigo.

Ele narrou que, após sofrer uma agressão, retirou-se do local, foi até sua residência, apanhou a arma de fogo e retornou à via pública.

No momento em que se armou, o perigo já havia cessado; a agressão era um fato passado.

Sua conduta não foi uma reação imediata e inevitável para salvar-se de um mal presente, mas uma ação posterior e voluntária.

Ademais, o depoimento do policial militar Luis Carlos Leite Alves revelou que o apelante, no momento da abordagem, "até agradeceu por terem impedido ele de fazer uma besteira".

Tal declaração espontânea demonstra que sua intenção não era meramente defensiva, mas que poderia evoluir para uma agressão ou retaliação, o que descaracteriza por completo a excludente de ilicitude invocada.

Dessa forma entendo que as teses em questão não merecem acolhimento.

A defesa se insurge ainda, contra diversos pontos da dosimetria.

Contudo, o cálculo realizado pelo juízo sentenciante mostra-se escorreito.

Primeiramente, a d. defesa alega bis in idem, pois o Magistrado teria utilizado a mesma condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, para configurar a reincidência.

Contudo, esta tese não se sustenta, uma vez que a pena-base encontra-se fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sendo assim, ainda que se argumente sobre a valoração dos maus antecedentes, constata-se a ausência de qualquer gravame efetivo ao réu.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, o que demonstra que, na prática, a referida circunstância judicial não gerou a exasperação da reprimenda, sendo vedada a sua fixação em patamar inferior ao previsto em lei.

Portanto, o suposto erro material na fundamentação não teve nenhum efeito prático na quantificação da pena.

A defesa
p
leiteia, ainda,
que a atenuante da confissão espontânea preponderasse sobre a agravante da reincidência.

Tal pleito contraria tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 585), de observância obrigatória, que pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, devendo, via de regra, ser integralmente compensadas.

O apelante possui uma única condenação anterior, não se tratando de multirreincidência. Logo, a regra aplicável é a da compensação integral, exatamente como procedeu o Magistrado
a quo
, em estrita conformidade com o precedente vinculante.

A defesa requer também a fixação do regime inicial aberto, contudo a razão não assiste a defesa no presente caso também.

Explico.

Com efeito, o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, é taxativo ao reservar o regime aberto apenas aos condenados
não reincidentes
cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos. Sendo o apelante reincidente, conforme devidamente comprovado nos autos, tal dispositivo legal não lhe socorre, tornando a fixação do regime mais brando juridicamente inviável.

A matéria, ademais, encontra-se pacificada pela Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Nesse diapasão, a imposição do regime intermediário não representa excesso, mas sim a correta aplicação da norma penal ao caso concreto, harmonizando a quantidade da pena com o histórico delitivo do agente.

A reincidência demonstra a necessidade de uma resposta estatal que, embora não seja a mais severa, imponha maior grau de vigilância e disciplina, finalidades estas que o regime aberto não seria capaz de prover na situação em tela.

Portanto, a fixação do regime semiaberto revela-se não apenas legalmente correta, mas também a medida necessária e proporcional para a reprovação e prevenção do delito, em perfeita harmonia com o princípio da individualização da pena.

Por fim, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Magistrado indeferiu o benefício com base na reincidência (art. 44, II, do CP). Embora a reincidência não seja específica, o que, em tese, não impediria a substituição, o § 3º do art. 44 do CP estabelece um segundo requisito: a medida deve ser
socialmente recomendável
.

E, neste ponto, a pretensão defensiva sucumbe.

O apelante ostenta condenação anterior por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, e agora é condenado por portar arma de fogo após um desentendimento, demonstrando um perfil propenso à resolução de conflitos por meios violentos e ilegais.

A junção desses episódios revela um indivíduo com dificuldades de controle de impulsos. Conceder-lhe a substituição da pena não se mostra,
in casu
, uma medida socialmente recomendável, sendo uma resposta estatal insuficiente para a reprovação de sua conduta e prevenção de novos delitos.

Em relação ao pedido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, para no mérito
NEGAR-LHE
provimento.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.